Tribunal: TJSP
Processo: 1063816-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Exercícios de 2016 a 2020 – Insurgência do Município em face da sentença que julgou procedente o pedido para que seja refeito o lançamento do IPTU com base no valor venal apurado pelo perito judicial - Erro de lançamento constatado pela produção de prova técnica - Laudo pericial conclusivo que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Exercícios de 2016 a 2020 – Insurgência do Município em face da sentença que julgou procedente o pedido para que seja refeito o lançamento do IPTU com base no valor venal apurado pelo perito judicial - Erro de lançamento constatado pela produção de prova técnica - Laudo pericial conclusivo que demonstrou que o valor venal é muito superior ao real valor de mercado – Sentença mantida - Recurso improvido.